Tribunal: TJMT
Processo: 1005505-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005505-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), ROGERIO NOGUEIRA - CPF: 654.111.539-72 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KAMILA MARQUES INACIO - CPF: 055.877.799-63 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO COM REINTEGRAÇÃO IMEDIATA AO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA A REALIZAÇÃO DE PROVA – VEDAÇÃO DE ANÁLISE DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – DECISÃO ANTERIOR MANTIDA – AGRAVO INTERNO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PREJUDICADO.

A demissão da parte agravante foi precedida de processo administrativo disciplinar, gozando da certeza e presunção de legitimidade, sendo inviável, nessa quadra processual, o deferimento da antecipação da tutela de urgência, a qual demanda a realização de provas.

Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico.

Agravo de instrumento não provido.

Agravo interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal interposto por
Rogério Nogueira
, contra a decisão proferida nos autos da Ação de Anulação de Processo Administrativo proposta em desfavor
do Município de Nova Mutum/MT
, indeferiu a liminar pleiteada, a qual objetivava a reintegração do agravante ao cargo público.

O recorrente em suas razões recursais aduz, em suma, que não está atacando o Processo Administrativo Disciplinar propriamente dito, mas sim o ato administrativo que culminou na pena de demissão.

Sustenta que “
a punição jamais deveria ter acontecido, quiçá nas proporções desarrazoadas que se deram
”.

Afiança que a sua exclusão dos quadros do funcionalismo público, em razão de uma publicação nas redes sociais, fere de morte os princípios da liberdade de expressão, livre manifestação do pensamento, razoabilidade e proporcionalidade.

Forte nessas premissas, requer a antecipação de tutela da pretensão recursal, e no mérito o provimento do agravo, para que se ordene a imediata reintegração ao cargo público (Id. 82037451, fl.21).

A medida de urgência requerida na esfera recursal foi indeferida (Id. 106289952).

Nas contrarrazões (Id. 115450961), o Agravado pugna pela manutenção da decisão agravada.

Agravo Interno apresentado no Id. 107252957, pugnando pela reconsideração da decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento.

Contrarrazões ao agravo interno no Id. 115450962.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos, que Rogério Nogueira foi aprovado em concurso público realizado pelo Município de Nova Mutum/MT, para o cargo de eletricista, e, nomeado para o exercício da referida função, em 21 de agosto de 2015.

Na data de 11 de abril de 2019, teve instaurado contra si um processo administrativo disciplinar - PAD, sob o no 004/2019, visando a apuração de suposto comentário, de cunho difamatório, em redes sociais, em face aos brigadistas.

Sob o fundamento de que o referido procedimento administrativo, que culminou em sua demissão, possui fundamentação inidônea, sem qualquer justificativa apta a ensejar pena tão gravosa quanto a sua demissão, ajuizou na origem Ação Anulatória de Ato Administrativo com pedido de liminar, requerendo a sua reintegração ao cargo público.

Após indeferimento da medida liminar, interpôs Agravo de Instrumento requerendo a antecipação de tutela da pretensão recursal, oportunidade em que
indeferi
a medida pleiteada, por não vislumbrar os requisitos autorizadores, e no mérito,
a negativa deve ser confirmada
. Explico.

Conforme já explicitado na decisão por mim proferida, neste momento processual de cognição horizontal, não se afigura prudente conceder a antecipação de tutela pretendida, consistente na reintegração do agravante ao cargo público, uma vez que tal medida confunde-se com o próprio mérito da demanda.

Dito de outro modo
, a
reintegração em sede de tutela de urgência esgotaria o próprio objeto da ação, o que é vedado, nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92.

Vejamos, no ponto de interesse, trecho de minha decisão monocrática:

“ [...]
Da análise do feito e do acervo probatório colacionado, não se encontram demonstrados, in initio litis, elementos suficientes a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Em princípio, verifica-se que, o Agravante fora demitido do serviço público por ter usado as redes socias difamando os serviços dos brigadistas.

Destarte, antes da formação do contraditório, não é possível concluir, de forma inequívoca, que houve a violação ao princípio do devido processo legal.

Não bastasse, neste primeiro momento de cognição superficial, afigura-se temerário a concessão da tutela, pois trata-se de liminar satisfativa onde o pedido liminar confunde com o próprio mérito da lide, visto que esgota o objeto da ação, ficando, dessa maneira inviabilizado a pretensão ora deduzida
.

Ademais, não haverá perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na medida em que, se ao final, o ato de demissão for tido como nulo, volta-se ao status quo ante, ou seja, o Agravante, por via de consequência, será reintegrado ao cargo, sem prejuízo dos salários anteriores.

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal
[...]” (destaquei).

Assim, mostra-se inviável a pretensão do agravante, visto que a matéria debatida demanda a realização de provas, mormente porque a demissão do recorrente foi precedida de Processo Administrativo Disciplinar,
gozando da certeza e presunção de legitimidade
, características essas inerentes aos atos administrativos. Observemos jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL – PENSÃO POR MORTE – VIÚVA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO DO FALECIDO À ÉPOCA DOS FATOS E RESPECTIVA REVISÃO SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO - RECURSO NÃO PROVIDO
A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência dos pedidos, nos moldes do que preleciona o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Milita em favor do Ato Administrativo a presunção de legitimidade e veracidade, tratando, contudo, de presunção relativa, podendo ser ilidida por meio de prova em sentido contrário.

(N.U 1013630-10.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021) (destaquei)

Por outro lado, é cediço que ao Poder Judiciário, compete tão somente aferir se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, ou seja, não é dada a análise do
mérito das decisões administrativas
, como pretende que se faça o agravante.

Logo, é permitido apenas perquirir acerca dos aspectos de legalidade ou legitimidade do ato administrativo, o que indubitavelmente não é o caso dos autos.

Acerca do tema, vejamos jurisprudência desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE DEMISSÃO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO – PRETENSÃO DE NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO COM REINTEGRAÇÃO IMEDIATA AO CARGO-
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA A REALIZAÇÃO DE PROVA
– VEDAÇÃO DE ANÁLISE DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO- DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. A demissão da parte autora foi precedida de processo administrativo disciplinar, gozando da certeza e presunção de legitimidade, sendo inviável, nessa quadra processual, o deferimento da antecipação da tutela de urgência, a qual demanda a realização de provas e a instauração do contraditório. Além disso, conforme sabido não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico.

(TJ-MT 10109662720208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – ASSISTENTE SOCIAL – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PENA DE DEMISSÃO – CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL – RESPEITADO – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência, visando à suspensão dos efeitos do ato administrativo de demissão do Servidor Público, do cargo, exige a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

(TJ-MT - AI: 10070493420198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/10/2020)

Desse modo, inexistindo, aparentemente, qualquer vício ou mácula no ato administrativo que culminou na aplicação da pena de demissão do agravante, não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito do ato administrativo, de maneira que a manutenção do
decisum
que indeferiu a medida liminar, é medida de rigor.

Por derradeiro, assinalo que, em sendo julgado o mérito do presente Agravo de instrumento, torno prejudicado o Agravo Interno.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se inalterado o decisum proferido pelo juízo monocrático, e por via de consequência, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022